Tribunal: TJMT
Processo: 0011986-11.2009.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011986-11.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LORENCON & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 08.985.305/0001-01 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON - CPF: 352.465.698-61 (APELADO), FELICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 280.103.379-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº
0011986-11.2009.8.11.0015

APELANTE (S): BANCO BRADESCO S/A

APELADO (S):

LORENCON & SILVA LTDA – ME E OUTRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
– CONSTATAÇÃO – REVISÃO/ADEQUAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PELOS EMBARGANTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA NO TOCANTE À REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPROCEDENCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS INDEFERIDAS PELO JUIZO
A QUO
– RECURSO PROVIDO.

É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, consoante art. 492 do CPC/15.

A sentença que incorre em tal vício é
ultra petita
e, consequentemente, deverá ser anulada na parte que extrapola os pedidos dos embargantes, para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo.

No caso, como a sentença foi anulada no tocante à revisão dos juros remuneratórios, uma vez que a matéria não foi impugnada pelos embargantes, e o
s demais temas suscitados foram todos analisadas na sentença e indeferidos pelo magistrado singular, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº
0011986-11.2009.8.11.0015

APELANTE (S): BANCO BRADESCO S/A

APELADO (S): LORENCON & SILVA LTDA – ME E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
interpostos por
LORENCON & SILVA LTDA – ME e BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos dos embargantes tão somente para adequar a cobrança dos juros remuneratórios do contrato em discussão à taxa de 36,8% ao ano.

No mais, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão recorrida, por entender que esta viola o artigo 492 do CPC/15 e a Súmula 381 do STJ e, ainda os princípios da congruência e não surpresa, uma vez que reduziu os juros remuneratórios do contrato em discussão, sem que a parte recorrida tivesse pugnado pela revisão de tal encargo.

No mais, alega que os apelados sequer apresentaram qual seria a taxa de juros remuneratórios que entendem correta, malferindo, assim, o artigo 917, §3, do CPC/15; sustenta a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada; a impossibilidade de aplicação do artigo 85, §1º, do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 102051035.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº
0011986-11.2009.8.11.0015

APELANTE (S): BANCO BRADESCO S/A

APELADO (S): LORENCON & SILVA LTDA – ME E OUTRO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
contra os executados
LORENCON & SILVA LTDA – ME e BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON,
visando o recebimento da importância de R$33.517,10, oriunda do saldo devedor da “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo -

Capital de Giro nº 002.743.405, firmada entre as partes em 05/12/20087, consoante cópia no ID nº 102049981, com as seguintes especificações:

a) valor do crédito: R$ 35.000,00.

b) taxa de juros remuneratórios: 3,98% ao mês e 59,73% ao ano capitalizados.

c) encargos de inadimplência: juros remuneratórios contratos; juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2%.

Ao se defenderem, os executados opuseram embargos à execução, arguindo preliminarmente: a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; b) a inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004; c) carência de ação por falta de interesse de agir, por ausência da assinatura de duas testemunhas no título; d) a ilegitimidade passivo do avalista e, e) a nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito.

No mérito, sustentaram a ilegalidade dos encargos contratados, tais como: capitalização dos juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora e a taxa de abertura de crédito.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 102049986) e c
om os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 102051016), proferida pelo
Dr. Walter Tomaz da Costa
.

Inconformado, o embargado interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Procede a tese recursal.

Isto porque, como é cediço, p
or conta do princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que fora pedido

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. ”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. ”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado que
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. ”
.
(Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10ª edição. Editora RT. p. 387)
.

Também leciona Vicente Greco Filho:

“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, que é o próprio objeto do processo, ou o pedido dos vários autores, se mais de um houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz ultra petita; a que julga fora do pedido, extra petita. [...]. Deve existir, portanto, correspondência fiel entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade. ”

(Direito Processual Civil Brasileiro, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258.)

Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providências/pedidos além do postulado na inicial (sentença
ultra petita
), aquém do pedido (
decisão citra petita
) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença
extra petita
).

No caso, conforme acima relatado, os embargantes/apelados suscitaram as seguintes matérias na petição inicial dos presentes embargos à execução:
a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; b) a inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004; c) carência de ação por ausência de interesse de agir; d) a ilegitimidade passivo do avalista; e) nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito e, f) a ilegalidade dos encargos contratados, tais como: capitalização dos juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora e a taxa de abertura de crédito.

Aliás, nesse sentido, para melhores esclarecimentos, transcrevo o item “
V – DOS PEDIDOS
”, da petição inicial dos embargantes:

“[...] V – DOS PEDIDOS.

Isto posto
, respeitosamente, requer:

a) Diante do exposto, requer a intimação da ora Embargada para, querendo, oferecer as impugnações que tiver, no prazo legal, prosseguindo no feito até o final;

b) a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 26-45 da Lei 10.931/2004, por contrariarem o disposto na Lei Complementar 95, e a consequente extinção do processo de execução sem resolução do mérito;

c) a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 26-45 da Lei 10.931/2004, por vício de origem, eis que extraídos da M.P. 2.160-25, por afronta ao artigo 62 da CRFB, e a consequente extinção do processo de execução sem resolução do mérito;

d) o acolhimento da preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, e a extinção do processo de execução sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, VI do CPC;

e) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do avalista;

f) a produção de todas as provas admitidas, especialmente depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas e de realizações de perícias;

g) a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova;

h) no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título de crédito via processo executivo, consequentemente extinta a ação de execução, determinando a baixa protesto no registro de títulos, além da condenação da exequente, ora embargada, ao pagamento dos ônus da sucumbência na base de 20% sobre 0 valor dado a causa e litigância de má-fé nos moldes da legislação vigente cabível a espécie;

i) caso não acolhidas as teses acima suscitada, o que admite-se por argumentação, requer o afastamento da cobrança de juros capitalizados, taxa de abertura de crédito, além de comissão de permanência cumulada com multa contratual e correção monetária;

j) por derradeiro, Os Requerentes pleiteiam os benefícios da justiça gratuita, por suas pouca remuneração não fazem frente as despesas processuais, em conformidade com a Lei nº 7.115-83, combinado com as Leis n0 1.060/SO e 7.510/86, art. 4º (Obs.: declaração anexa).

Neste Termos,

Pede Deferimento [...]. ”
(Sic. ID nº
102049980).

Note-se que em nenhum momento os embargantes mencionaram ou requereram a revisão do contrato com relação à taxa de juros remuneratórios contratada.

No entanto, da leitura da sentença recorrida, extrai-se que além das matérias acima explicitadas, o magistrado singular também analisou a legalidade da taxa de juros remuneratórios do contrato em discussão, tanto que a reduziu do percentual de
59,73% ao ano para 36,8% ao ano.

E mais, verifica-se que o apelante/embargado interpôs embargos de declaração contra a referida sentença, recorrendo de tal fato, ou seja, informando que
“[...]
a parte autora adversa, em nenhum momento, pediu a revisão dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado [...]. ”
(Sic. ID nº
de ID nº 102051020)
, contudo, ainda assim, os citados aclaratórios foram rejeitados, posto que entendeu o magistrado
a quo
que
“[...]tal celeuma foi trazida ao processo, ainda que de forma genérica [...]. ”
(Sic. ID nº 102051030).

Contudo, tal entendimento afigura-se totalmente equivocado, posto que, de acordo com a dicção da Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

É de se concluir, portanto, que a decisão recorrida se encontra maculada pelo vício
ultra petita
, eis que o magistrado decidiu além do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ANULOU A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492, DO CPC - CORRETA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Deve haver estreita correlação entre o pedido e a sentença, sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

2. Sentença extra petita, portanto, é aquela que julga com base em causa de pedir ou pedido não formulados na petição inicial, sendo, por isso, nula.

3. No caso, a parte autora ajuizou Embargos à Execução pleiteando a nulidade da Execução e alegando a ausência de notificação de mora, descaracterização da mora e a ilegalidade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

4. Ao decidir a causa, o Magistrado refutou a preliminar de nulidade da execução, entendeu pela desnecessidade de notificação, não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ou a ilegalidade da capitalização dos juros, mas afastou a cobrança da comissão de permanência porque cumulada com demais encargos.

5. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar a exclusão da Comissão de Permanência do contrato e a exclusão dos juros moratórios e da multa moratória.

6. Assim, resta evidente a caracterização da nulidade, pois proferida sentença extra petita, conforme prevê o caput do artigo 492, do CPC.”

(TJMT – AG. INTERNO Nº 0000981-41.2017.8.11.0005, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
SENTENÇA ULTRA PETITA - ADEQUAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA-PROIBIÇÃO DE INCIDÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS- JUROS REMUNERATÓRIOS- INCIDÊNCIA SOMENTE NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DOS DEVEDORES CARACTERIZADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao magistrado compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém: citra petita, além: ultra petita, ou fora do que foi pedido nos autos: extra petita, nos termos do art. 460 do CPC. Ultrapassado o pedido deve ser ele reduzido ao postulado pelo autor na peça inaugural
. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 0003892-06.2011.8.11.0015, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, publicado no DJE 23/10/2014)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES.
VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA
. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
DECOTE DO EXCESSO. POSSIBILIDADE
. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO. READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme prevê o art. 492 do CPC. Constatado que a sentença padece de vício de julgamento, seja ultra ou extra petita, compete à instância revisora promover a correção de tal defectividade de forma a ajustar o julgado aos limites da lide, promovendo o necessário decote do excesso verificado.
[...].”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.100769-5/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS AO DEVEDOR –
PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE NO QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO INICIAL –
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA (ART. 917, §3º DO CPC) – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO PELO EMBARGANTE QUE ACARRETOU A REJEIÇÃO DA PRETENSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE COBRANÇAS ILEGAIS – EXCESSO À EXECUÇÃO ADUZIDO DE FORMA GENÉRICA – MÉRITO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE CONFERE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 492, do CPC/15 prevê ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sendo o pedido a condição e o limite da prestação jurisdicional, não podendo a tutela jurisdicional ser prestada senão quando requerida e com base no que foi invocado pela parte, não podendo o julgador extrapolar o pedido [...]. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800112-41.2015.8.12.0020, Rio Brilhante, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 24/07/2020, p: 29/07/2020)

Destarte, constatado o julgamento
ultra petita
, deve ser declarada nula a sentença no tocante à revisão dos juros remuneratórios.

No entanto, de se destacar que como as demais matérias suscitadas pelos embargantes foram todas analisadas na sentença e
indeferidas
pelo magistrado singular, a improcedência dos presentes embargos à execução é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença no tocante à revisão dos juros remuneratórios e, por consequência,
julgar improcedentes
os embargos à execução.

No mais, mantenho a condenação dos embargantes/apelados quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão dos embargantes ser beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021